Tribunal: STF
Processo: Rcl 83546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cemig Distribuição S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0002997-72.2013.5.03.0104, o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG), bem como na Rcl 40.319.



    Informa que o Supremo julgou procedente a Rcl 40.319, a fim de cassar acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negara provimento aos agravos de instrumento interpostos pela ora reclamante e pela Celminas Ltda., por descumprimento ao decidido na ADPF 324 e no Tema 725/RG.



    Segundo argumenta, ao rejulgar o caso, o órgão reclamado incorreu novamente nos mesmos vícios já apontados na decisão desconstituída, uma vez que houve o reconhecimento da ilicitude da terceirização.



    Sustenta que o órgão reclamado, ao utilizar os mesmos fundamentos da decisão denegatória proferida pela Corte Regional, violou o entendimento exarado na Rcl 40.319.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A Rcl 40.319 foi decidida nos seguintes termos:



    [...]



    Assentadas tais premissas, cabe verificar se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa ao enunciado sumular vinculante invocado como parâmetro de confronto.



    E, ao fazê-lo, observo que os elementos produzidos na presente sede processual evidenciam a transgressão ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, revelando-se suficientes para justificar, portanto, o acolhimento da pretensão deduzida pela parte ora reclamante.



    [...]



    O exame dos presentes autos revela que o órgão judiciário que figura como reclamado, ao proferir a decisão ora questionada, afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95, apoiando-se, para tanto, em critério alegadamente extraído da própria Constituição (isonomia), sem observar, contudo, o princípio da reserva de plenário, consagrado no art. 97 da Constituição da República.



    Vê-se, pois, como anteriormente ressaltado, que o órgão judiciário reclamado, ao proferir a decisão ora questionada, incidiu, com tal comportamento, em frontal desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF.



    [...]



    Vale destacar, ainda, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa à licitude de terceirizações, julgou o RE 958.252/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, e a ADPF 324/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, neles firmando entendimento segundo o qual se revela plenamente legítima, sob estrita perspectiva de ordem constitucional, a terceirização das atividades-fim e das atividades-meio, sem qualquer distinção quanto ao objeto social das empresas envolvidas.



    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela Emenda Regimental nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para, cassando o acórdão de que ora se reclama, determinar ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Processo nº 0002997-72.2013.5.03.0104) que profira outra decisão, como entender de direito, com estrita observância do postulado constitucional da reserva de plenário e da jurisprudência desta Suprema Corte (ADPF 324/DF e RE 958.252/MG).



    (Grifo no original)



    O órgão reclamado, ao rejulgar a questão, proferiu a seguinte decisão:



    Os recursos de revista foram obstados sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seu tema e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT.



    A Turma julgadora decidiu em sintonia com a OJ383 da SBDI-I do TST.



    Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do C. Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT e Súmula 333 do TST).



    Não há ofensa à literalidade do §1º do art. 25 da Lei 8.987/95 e §1º do art. 71 da Lei 8.666/93, tampouco à Súmula Vinculante 10 do STF, tendo em vista ao entendimento perfilhado pela Turma julgadora, no sentido de que não se deve, ao interpretar tal dispositivo legal, concluir pela existência de autorização legal para a terceirização de quaisquer das atividades fim, sendo que a aplicação da OJ 383 da SDI-I do TST pressupõe o reconhecimento de ilicitude da terceirização, situação em que a Administração Pública é condenada não em virtude de ilicitudes praticadas por terceiros contratados, mas por ela diretamente, configurando-se, assim, a responsabilidade extracontratual do Estado, nos termos do art. 37, §6°, da CF.



    O acórdão recorrido também está lastreado em provas. Somente revolvendo-as seria, em tese, possível modificá-lo, o que é vedado pela Súmula 126 do C. TST.



    Ante o acima exposto, são inespecíficos os arestos válidos colacionados em torno da terceirização, porque não abordam as mesmas premissas fáticas salientadas pela Turma julgadora, que expressamente consignou que o §1º do art. 25 da a Lei 8.666/93 não autoriza a terceirização de quaisquer das atividades fim e que a isonomia oriunda da aplicação da OJ 383 da SDI-I do TST pressupõe o reconhecimento de ilicitude da terceirização, em que a Administração Pública é condenada em virtude de ilicitudes por ela diretamente praticada, revelando a responsabilidade extracontratual do Estado, nos termos do art. 37, §6°, da CF (Súmula 296 do TST).



    A questão relacionada à responsabilização solidária não foi abordada na decisão recorrida, o que torna preclusa a oportunidade de se insurgir contra o tema, aplicando-se ao caso o entendimento sedimentado na Súmula 297 do TST.



    Os arestos trazidos à colação, provenientes de Turma do C. TST, deste Tribunal e do STF, órgãos não mencionados na alínea "a" do art. 896 da CLT, não se prestam ao confronto de teses.



    [...]



    Alegam os Agravantes, em síntese, a viabilidade dos recursos de revista ao argumento de que foram atendidos os requisitos do artigo 896 da CLT.



    Sem razão.



    Os fundamentos dos agravos, em cotejo com os termos do despacho denegatório e do acórdão regional, não viabilizam o processamento dos recursos de revista, nos exatos termos do artigo 896, caput e parágrafos, da CLT.



    Isso porque, dada a natureza peculiar do recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista, o que não ocorre na espécie.



    Ademais, considerada condição inarredável de preenchimento obrigatório de todos os requisitos processuais atinentes à técnica processual estrita que restringe a admissibilidade recursal no âmbito desta Corte Superior, não há como relevar os obstáculos contidos nas súmulas e orientações jurisprudenciais de natureza processual desta Corte Superior, sob pena de quebra do devido processo legal, que é garantia ínsita ao Estado Democrático de Direito, sem o qual não se pode divisar o legítimo exercício do poder jurisdicional do Estado.



    Não demonstradas as condições de processamento dos Recursos de Revista, nega-se seguimento aos agravos de instrumento, forte no artigo 932, III e IV, do CPC, que instrumentalizam o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), pelas razões contidas no despacho denegatório, a este incorporadas.



    Ressalto, por ser juridicamente relevante, que a adoção dos fundamentos que compõem a decisão recorrida (técnica de decisão per relationem) não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da matéria em comento, em precedente de repercussão geral do Tema 339 do ementário temático daquele Tribunal (QO-AI nº 791292-PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Julgado em 23/06/2010).



    Por outro lado, é cediço que este entendimento é aplicável indistintamente em feitos provenientes de recursos interportos antes ou depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, já que os Ministros daquela Corte decidiram que a adoção da motivação per relationem não configura, por si só, a negativa de prestação jurisdicional ou a inexistência de motivação da decisão, devendo ser analisados se os fundamentos lançados são suficientes para justificar as conclusões (ARE nº 1.024.997 Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017), o que ocorre na hipótese.



    A fundamentação per relationem está em harmonia com o precedente de repercussão geral AI-QO nº 791.292-PE, no qual o E. Supremo Tribunal Federal considerou suficientemente fundamentada decisão que “endossou os fundamentos do despacho de inadmissibilidade do recurso de revista, integrando-os ao julgamento do agravo de instrumento” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe – 13/08/2010).



    [...]



    Acresça-se, ainda, como fundamento inviabilizador dos recursos, que, nos termos do artigo 896-A, caput, da CLT, com a redação da Lei nº 13.467/17, e de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o relator do recurso, ao proferir a decisão em agravo de instrumento, deve dar por prejudicado o exame da transcendência ou não reconhecê-la, conforme a natureza do óbice detectado pelo juízo prévio de admissibilidade recursal e consignado na decisão que proferir, como é o caso destes autos.



    [...]



    Com esses fundamentos, nego seguimento aos agravos de instrumento, com amparo nos arts. 118, X, e 255, II e III, a, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho e no § 2º do art. 896-A da CLT.



    (Grifei)



    O órgão reclamado, ao rejulgar a questão, uma vez mais aderiu aos fundamentos da decisão recorrida, que já havia se apresentado como violadora do decidido na ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula, uma vez que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei n. 8.987/1995. 



    Segundo o § 1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/1995, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    O ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do dispositivo legal, adotando entendimento pelo qual se veda a terceirização. 



    Cumpre reconhecer o descompasso da decisão impugnada com o decidido na Rcl 40.319, na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Rememoro que a jurisprudência deste Supremo admite “a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho”, como fez constar o ministro Celso de Mello na fundamentação da decisão proferida na Rcl 40.319, e cuja autoridade foi inobservada pelo órgão reclamado.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido, com observância do decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e na Rcl 40.319.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente